Tribunal: TJDFT
Processo: 0737800-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Vistos. Face ao julgamento do acórdão no 1929396 (ID 64951480), que deu provimento aos embargos de declaração, para anular o acórdão no 1276063 (ID 19244534) e, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a aplicação da Tese Repetitiva no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, antes da reanálise do mérito do recurso de apelação, no intuito de se evitar posterior nulidade processual, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem sobre aquilo que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se.